Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Marília e Leonardo Kozo Sasazaki, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 732613, firmado entre o Ministério e a Associação, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Japan Fest"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 157-159) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 160), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a Nota Técnica 15/2011, que analisou a prestação de contas do convênio sob o aspecto físico (peça 40, 22/8/2011), e a Nota Técnica Financeira PGTUR 648/2017, que analisou a prestação de contas da avença sob o aspecto financeiro (peça 41, de 3/7/2017); e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério do Turismo e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.971/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Marilia (52.059.672/0001-76); Leonardo Kozo Sasazaki (XXX.380.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.